Tribunal: STF
Processo: Rcl 84046
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Lourenço/MG contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itajubá/MG. O acórdão foi proferido em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e determinou que o ente municipal forneça os medicamentos TRIOCTOCID (THIOCTACID) 600MG, CILOSTAZOL 100MG e ETNA à paciente Maria da Glória de Carvalho Leite.



    A parte reclamante aponta ofensa às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, editadas a partir dos Temas 1.234 e 6 da sistemática da repercussão geral. Sustenta que a decisão questionada determinou o fornecimento de medicamentos sem suporte técnico-científico, ignorando parecer técnico desfavorável e a disponibilidade de alternativas terapêuticas no SUS. 



    Afirma que os requisitos fixados por esta Corte, como comprovação de eficácia e segurança por evidências científicas, ausência de substituto terapêutico, negativa administrativa e imprescindibilidade clínica, não foram observados.



    Relata que, embora a ação tenha sido ajuizada antes da publicação da ata do julgamento do Tema 1.234, a decisão reclamada foi proferida posteriormente, sendo, portanto, plenamente aplicáveis os critérios firmados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Adverte, ainda, que a modulação dos efeitos do referido paradigma se restringe à competência jurisdicional, mantendo-se a eficácia dos demais fundamentos da tese quanto aos medicamentos não incorporados.



    Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, com a consequente adequação às teses firmadas nos Temas 6 e 1.234, com a observância dos princípios da Medicina Baseada em Evidências e a prévia manifestação do órgão técnico judiciário (NatJus).



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDOC nº 15):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. MÉRITO. DEVER DE FORNECIMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    A fundamentação do acórdão é a seguinte (eDOC nº 15):



    “A responsabilidade, no caso de fármacos registrados na ANVISA, é solidária entre União, Estados e Municípios, cabendo à parte autora a escolha de contra quem demandar, nos exatos termos do Tema 793/STF.



    (...)



    A documentação acostada aos autos, em especial o laudo médico (ID 227894156, p. 12) e o estudo social (ID 227894156, p. 62), demonstra de forma inequívoca a necessidade dos medicamentos para o tratamento da patologia que acomete a Sra. Maria da Glória de Carvalho Leite (Polineuropatia sensitivo motora axonal mielínica), bem como sua incapacidade financeira para custeá-los. 



    A alegação de limitações orçamentárias ou de violação à ‘reserva do possível’ não pode se sobrepor à garantia do mínimo existencial e à proteção da vida e da dignidade da pessoa humana. A obrigação de prestar assistência à saúde não se configura em interferência indevida do Poder Judiciário na esfera administrativa, mas sim em efetivação de um comando constitucional de aplicabilidade imediata. 



    Assim, estando devidamente comprovada a necessidade do tratamento e a obrigação solidária do ente municipal, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.” (grifos acrescidos)



    A decisão judicial proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itajubá/MG contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. 



    Conforme consignado no Parecer Técnico da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço/MG (eDOC nº 8), os medicamentos requeridos não estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), na Lista do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica de Minas Gerais, tampouco na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME). Consequentemente, não são fornecidos pelo SUS, o que, via de regra, impede seu fornecimento por decisão judicial sem a observância dos requisitos estabelecidos nos precedentes mencionados.



    As diretrizes fixadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, assim como nos Temas 6 e 1.234, aplicam-se imediatamente a todos os processos em curso, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes da publicação da ata de julgamento dos referidos precedentes. Isso ocorre porque a modulação de efeitos prevista no item VIII da tese firmada no Tema 1.234 restringe-se unicamente às regras de alteração da competência jurisdicional.



    Registre-se que, no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos contra o acórdão que decidiu o mérito do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), a decisão foi complementada exatamente para esclarecer esse ponto. Confira-se:



    “(...) os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC)”. 



    (RE 1366243 ED-segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, p. 05-02-2025 - grifos acrescidos)



    O Juízo reclamado deixou de observar os critérios fixados por esta Corte no item 2, alíneas “b”, “c” e “d”, e no item 3, alínea “a”, do Tema 6; bem como nos itens 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do Tema 1.234 da repercussão geral.



    O acórdão reclamado, baseando-se exclusivamente na incapacidade financeira da paciente e no relatório médico juntado aos autos, deixou de exigir a apresentação de evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises), em afronta ao padrão mínimo probatório estabelecido pela atual jurisprudência desta Suprema Corte.



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios rigorosos, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar o comprometimento das finanças estaduais com atribuições que não lhes competem.



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada e DETERMINO que outra decisão seja proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itajubá, à luz das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 e dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente